Tribunal: TJMT
Processo: 0000017-60.2013.8.11.0111
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0000017-60.2013.8.11.0111 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MATUPÁ
APELANTE: MUNICÍPIO DE MATUPÁ;
APELADO: NORBERTO JOSÉ GEHLEN.
Vistos etc.
Na ação de execução fiscal, em apenso, interpôs-se a apelação no 640-03.2008.8.11.0111, código: 30184 distribuída na data de 16 de outubro de 2019 à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro (Id. 19954471), circunstância que a torna prevento.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 80, § 1o, do RITJ/MT, determino a redistribuição à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator